Tribunal: TJDFT
Processo: 0702171-43.2024.8.07.9000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702171-43.2024.8.07.9000 RECORRENTE: JUSSARA PIRES DA SILVA SOUZA RECORRIDO: FGR CONSTRUTORA JARDINS GENEBRA S/A DESPACHO Intime-se a recorrente para que se manifeste a respeito da alegada perda superveniente do objeto recursal (ID 69120392), em razão da prolação de sentença de mérito, informando se persiste o interesse no processamento do recurso especial por ela interposto, no prazo de 5 (cinco) dias. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007